Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701558-57.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIBE LUIZ MIRANDA LOUZEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIBE LUIZ MIRANDA LOUZEIRO em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo 0727634-07.2023.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: O autor busca provimento jurisdicional nos seguintes termos: “Dos pedidos: 1- Conceda liminarmente a tutela de urgência pleiteada, com a expedição do competente ofício a POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, determinando que a parte requerida suspenda o ato lesivo, e cumpra o art. 300 e seus parágrafos da LEI N° 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 assegurando que o autor o direito de permanecer agregado em licença para tratamento de saúde própria (a medida do acatamento de eventuais dispensas médicas cabíveis) até o julgamento de mérito desta ação, conforme o que a lei. n° 10.486, de 4.7.2002" DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes a verossimilhança das alegações das partes e urgência da decisão. Necessário também o caráter reversível da medida. Narra o peticionário, policial militar, que foi acometido de “pseudoartrose” em 22/05/2020 e, por esta razão, permaneceu de licença médica até 01/12/2020. Afirma que, apesar de os atestados médicos prescreverem a afastamento total do serviço, a junta médica da corporação impôs o seu retorno ao trabalho com status de “estar de restrição”. Alega que o tal fato suspendeu o prazo de contagem do tempo que poderia ficar agregado, para fins de transferência para reforma por motivo de doença, nos termos do art. 77 da Lei 7.289/84. Informa que, em 24/12/2020, afastou-se do serviço, em virtude de licença médica, o que abriria o prazo de um ano até ser considerado “agregado”, e mais dois anos até ser transferido para reserva, prazo que, em tese, encerra em dezembro de 2023. Relata que, em junho deste ano, foi iniciado o seu processo de reforma com a justificativa de que teria ultrapassado dois anos de agregação por motivo de doença. Por fim, declara que entende que a contagem do prazo, para fins de transferência para a reserva, foi realizada de maneira equivocada, pelas razões acima expostas. Da argumentação aviada e da prova documental até então produzida, NÃO emergem os requisitos caracterizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, que sucumbem à força probante dos documentos emanados pela Administração Pública. A incursão do Poder Judicante no que tange aos atos administrativos somente se justifica quando eivados, icto oculi, de ilegalidade manifesta, o que não é o caso dos autos. Como é de sabença comum, os atos administrativos são eivados das presunções de legalidade e legitimidade, somente infirmadas por ROBUSTA prova dissonante, inexistente no presente átimo processual, embrionário, sem embargo, ainda, de que o ente demandado sequer teve oportunidade de se pronunciar, em sede contestatória. Ademais, verifica-se que o deferimento do pedido de tutela provisória confunde-se com o próprio mérito e esgota o objeto da ação. Nesse prumo, não se encontra, prima facie, revestido de melhor juridicidade, neste átimo processual, razão pela qual o INDEFIRO, mesmo porque desatendidos, de forma cumulativa, os requisitos do artigo 300 do CPC. Cite-se e intimem-se. Na via do presente recurso, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal/PMDF “suspenda o ato lesivo, e cumpra o art. 300 e seus parágrafos da LEI N° 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 assegurando ao Agravante o direito de permanecer agregado em licença para tratamento de saúde própria (a medida do acatamento de eventuais dispensas médicas cabíveis), até o julgamento de mérito desta ação, conforme o que a lei. n° 10.486, de 4.7.2002;”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo que deu início ao processo de transferência para a reserva remunerada “ex officio”, por implemento do tempo máximo de dois anos de agregação por motivo de doença, para fins de reforma (aposentadoria por doença). Verifica-se que a Administração Pública iniciou, com amparo legal, o procedimento para passagem de ofício do agravante para a reserva remunerada por meio de processo administrativo, do qual não desponta, a princípio, qualquer vício. Como o próprio agravante ressalta que o ato administrativo encontra respaldo na Portaria PMDF no. 1.258, de 31 de janeiro de 2022, que “Aprova as Normas Reguladoras para as Perícias Médicas e Saúde Ocupacional na Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências.”, editada pelo Comandante Geral da PMDF. Sobre a regra da contagem do tempo de agregação, a referida Portaria dispõe que “§3o Nova LTSP, concedida em até 60 (sessenta) dias após o término de outra LTSP, será considerada prorrogação da anterior, independentemente do diagnóstico, tendo caráter de continuidade, nos termos da alínea "a" do inciso III do art. 77 da Lei no 7.289/1984. Redação dada pela Portaria PMDF no 1.290 de 21 de outubro de 2022.”. Não há elementos, em sede de cognição sumária, que indiquem ter havido indevida atuação administrativa, não cabendo, sobretudo em sede de liminar, determinar à Administração que suspenda o procedimento administrativo, já que fundamentada em ato regulamentar editado pelo Comandante Geral da PMDF. Nesse cenário, no caso ora em análise, não se encontra preenchido, a priori, o requisito da probabilidade do direito do recorrente. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito